Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-50.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-50.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILTON MACEDO BRITO

Advogado(s)
:
LARA BORBA DE AZEVEDO, MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar o fornecimento do medicamento Nintedanibe para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.
O ente estatal Embargante aponta omissão no julgado quanto à devida aplicação dos Temas 1234 do Supremo Tribunal Federal e 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que versam, respectivamente, sobre a sistemática de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas de saúde.
O Embargante particular, por sua vez, alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à estipulação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer e à cominação de multa diária (astreintes), bem como aponta contradição na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em verificar a existência de: (i) omissão quanto à análise da aplicabilidade dos Temas 1234/STF e 1313/STJ; (ii) omissão e obscuridade no que tange à fixação de prazo e astreintes para o cumprimento da obrigação; e (iii) contradição na base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
Acolhem-se em parte os embargos do Estado da Bahia para, suprindo a omissão, esclarecer que, embora a fundamentação do acórdão tenha se pautado em jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade solidária, sua conclusão material não diverge dos critérios estabelecidos no Tema 1234 do STF para a concessão de fármacos não incorporados, especialmente porque os requisitos do Tema 106 do STJ, devidamente preenchidos no caso, alinham-se à nova sistemática.
Acolhem-se os embargos do ente estatal, no que tange aos honorários, para, em observância à tese firmada no Tema 1313 do STJ, fixar a verba sucumbencial por apreciação equitativa, por se tratar de demanda em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável.
Acolhem-se parcialmente os embargos do particular para, sanando a omissão e a obscuridade apontadas, fixar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária (astreintes), medida necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional deferida.
A questão relativa à contradição na base de cálculo dos honorários, suscitada pelo particular, resta prejudicada, uma vez que a matéria foi integralmente revista para se adequar ao Tema 1313/STJ, com a fixação da verba por equidade.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração de ambas as partes parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão, determinando-se: (i) o esclarecimento sobre a compatibilidade do julgado com a tese do Tema 1234/STF; (ii) a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por equidade; (iii) a estipulação do prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento, sob pena de multa diária.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Teses dos Temas 106 e 1313 do Superior Tribunal de Justiça; Tese do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000130-50.2025.8.05.0198
, em que figuram, como Embargantes e Embargados,
MILTON MACEDO BRITO
e
ESTADO DA BAHIA
, e como Embargado o
MUNICÍPIO DE PLANALTO e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradição apontadas, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)